Tribunal: TJSP
Processo: 2078717-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – expurgos inflacionários execução individual de sentença proferida em ação civil pública – rejeição da impugnação apresentada pela instituição financeira executada.
1) Prescrição – inocorrência - execução individual ajuizada dentro do prazo legal.
2) Protesto interruptivo da prescrição - legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação já

Ementa:
Agravo de instrumento – expurgos inflacionários execução individual de sentença proferida em ação civil pública – rejeição da impugnação apresentada pela instituição financeira executada.
1) Prescrição – inocorrência - execução individual ajuizada dentro do prazo legal.
2) Protesto interruptivo da prescrição - legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação já reconhecida pelo e.STJ.
3) Ordem de sobrestamento com base nos recursos especiais repetitivos nos 1.774.204/RS e 1.801.615/SP - Tema 1033 – que não se aplica ao caso concreto - suspensão que se refere somente a recursos especiais e agravos em recursos especiais em trâmite na segunda instância e/ou STJ.
4) Competência territorial – conforme decidido no REsp 1.391.198/RS, os efeitos da sentença coletiva aplicam-se indistintamente a todos os poupadores, independente do seu local de residência ou domicílio.
5) Pretendido sobrestamento do recurso com fulcro no decidido no AGRG na medida cautelar 21.845 – inadmissibilidade - decisão proferida pelo C. STJ que não previu a necessidade de sobrestamento nos Tribunais Locais, mas tão somente no âmbito dos Tribunais Superiores.
6) Observância da adoção do percentual de 42,72% sobre o saldo da respectiva aplicação financeira que não fora observado à época – pretendida utilização de índice diverso que ofende o instituto da coisa julgada.
7) Correção monetária – cuidando-se de título executivo judicial a utilização dos índices da Tabela Prática do TJSP revela-se adequada para fins de recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda.
8) Cabível a inclusão dos subsequentes planos econômicos na atualização monetária do débito, conforme entendimento já pacificado pelo e.STJ em sede de recurso repetitivo - REsp 1.392.245/DF.
9) Juros moratórios - termo inicial - data da citação para a ação civil pública - entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Resp 1.370.899/SP.
Decisão mantida – recurso desprovido.